Tribunal: STF
Processo: RHC 54611
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL, POR
INOBSERVANCIA DO ART. 358 DO C. PR. PEN. INEXISTÊNCIA, NO HABEAS
CORPUS, DE ELEMENTOS PARA SUFICIENTE ESCLARECIMENTO DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DO RÉU, A ÉPOCA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.